Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-82.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800280-82.2024.8.14.0081

APELANTE: ROSILENE MENESES DOS REIS

APELADO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800280-82.2024.8.14.0081

RECORRENTE: ROSILENE MENESES DOS REIS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BUJARU

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE SEXTA-PARTE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão do adicional especial de sexta-parte, previsto na Lei Orgânica do Município de Bujaru, sob o fundamento de que sua cumulação com o adicional por tempo de serviço violaria a vedação constitucional ao efeito cascata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o adicional de sexta-parte pode ser acumulado com o adicional por tempo de serviço, à luz da Constituição Federal e das normas municipais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de sexta-parte e o adicional por tempo de serviço possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço prestado pelo servidor público, o que caracteriza identidade de fundamento entre ambas as vantagens.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XIV, veda expressamente a cumulação de acréscimos pecuniários concedidos sob o mesmo título ou idêntico fundamento, o que impede a acumulação dos referidos adicionais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou o entendimento de que a concessão cumulativa de vantagens baseadas no mesmo fato gerador viola a norma constitucional mencionada.

A servidora recorrente já recebe o adicional por tempo de serviço, conforme demonstrado nos autos, o que inviabiliza o deferimento do adicional de sexta-parte, sob pena de afronta ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de sexta-parte e o adicional por tempo de serviço possuem o mesmo fato gerador, caracterizando identidade de fundamento.

Nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, é vedada a cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou fundamento.

Servidor que já recebe adicional por tempo de serviço não faz jus ao adicional de sexta-parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Orgânica do Município de Bujaru, art. 115; Lei Municipal nº 330/1992, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603304 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24.08.2010; STF, RE 587123 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 19.05.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0800371-17.2021.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800012-67.2021.8.14.0005, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 18.03.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
Autora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ROSILENE MENESES DOS REIS, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer Cumulada Com Ação de Cobrança, julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Na referida ação, consta que a autora é servidora pública municipal há mais de 30 (trinta) anos, e que pleiteia o adicional especial sexta-parte, com base no artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Bujaru.

Postulou, no final da ação, que o Município de Bujaru fosse compelido ao pagamento do adicional especial sexta-parte, calculado sobre os vencimentos integrais, bem como o pagamento das diferenças salariais devidas.

Sobreveio sentença (id. 23164150), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, nos termos da fundamentação,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno
a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com amparo no artigo 85, §3º, inciso I e § 4º, inciso I, do CPC, onde fixo em 10% do valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento, com incidência de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo código.”

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (id. 23164152). Nas razões recursais, o patrono da apelante sustentou, em síntese, que a sentença incorreu em
erro material e jurídico
, ao entender que a concessão da sexta parte em conjunto com o adicional por tempo de serviço violaria a regra constitucional do efeito cascata. Segundo a recorrente, essa interpretação é equivocada, pois a base de cálculo da sexta parte não inclui o adicional de tempo de serviço (quinquênio), o que afasta qualquer possibilidade de efeito cascata.

Alega, ainda, que o artigo 115 da Lei Orgânica do Município de Bujaru garante expressamente ao servidor municipal, após 25 anos de efetivo exercício, o direito à incorporação da sexta parte sobre seus vencimentos integrais, sem qualquer limitação quanto à sua cumulação com outras vantagens adquiridas por tempo de serviço.

A recorrente sustenta que, sendo a Lei Orgânica uma norma hierarquicamente superior às demais leis municipais, suas disposições não podem ser afastadas por interpretação restritiva do Estatuto dos Servidores Municipais.

A apelação também destaca jurisprudência favorável do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), que reconheceu a legalidade da concessão cumulativa do quinquênio e da sexta parte, desde que seus cálculos sejam feitos separadamente, sem incidência de um sobre o outro.

Nesse sentido, argumenta que não há vedação constitucional para o pagamento simultâneo dessas vantagens, conforme já decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1.282.053 AgR.

A recorrente aponta que
há decisões conflitantes
sobre a possibilidade de acumulação do quinquênio e da sexta parte e defende que, diante dessa oscilação, o Tribunal deve adotar o entendimento mais benéfico ao servidor público, especialmente considerando que não há previsão expressa na legislação local proibindo essa cumulação.

Ressalta ainda que o próprio Município de Bujaru já reconheceu o direito de outros servidores ao pagamento da sexta parte em processos anteriores, e que a decisão recorrida diverge do entendimento majoritário que vinha sendo adotado na Comarca.

Por fim, a apelante requer o

provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com
a procedência total do pedido inicial
.

O Município de Altamira apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 23164156), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id. 23177886, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça exarou o parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de sexta parte.

Consta dos autos que a autora é servidora do Município de Bujaru desde 28/04/1989, contando com mais de trinta anos de efetivo serviço público, ocupante do cargo de servente, e que pretende o pagamento do adicional sexta parte, previsto no artigo 115 da Lei Orgânica do Município de Bujaru. Vejamos:

“Art. 115 - Ao servidor municipal é assegurado o percebimento de adicional por tempo de serviço, sempre concedido em quinquênios, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida após vinte e cinco anos de efetivo exercício, que incorporar-se-ão aos vencimentos de forma automática.”

Não obstante, verifica-se que o Adicional de Tempo de Serviço (ATS) encontra-se previsto no artigo 79 da Lei Municipal nº 330/1992 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, das Autarquias e das Fundações Municipais),
in verbis
:

Art. 79 – O adicional de tempo de serviço será devido por quinquênio de efetivo exercício, até o máximo de 07 (sete).

1. Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I. Aos 05 (cinco) anos, 5%;

II. Aos 10 (dez) anos, 5% = 10%;

III. Aos 15 (quinze) anos, 5% = 15%;

IV. Aos 20 (vinte) anos, 5% = 20%;

V. Aos 25 (vinte e cinco) anos, 5% = 25%;

VI. Aos 30 (trinta) anos, 5% = 30%;

VII. Aos 35 (trinta e cinco) anos, 5% = 35%.

Analisando as referidas legislações, observa-se que ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, remunerar o servidor pelo tempo de serviço. Nesse ponto, importante salientar que a Constituição Federal proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento, vedação essa incursa no seu artigo 37, XIV,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”

No caso em análise, os contracheques da apelante constantes nos autos demonstram que a mesma já recebe o adicional por tempo de serviço, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Constituição Federal, que veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão.

Nesse sentido, inclusive, o Pretório Excelso firmou entendimento, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, RE 603304 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-07 PP-01381)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento. Precedentes. II e III - Omissis. (RE 587123 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-10 PP-02140)

Não obstante a decisão citada pelo apelante, proferida pelo ilustre Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, em sentido divergente, em casos análogos ao presente, este Egrégio Tribunal, por intermédio da 1ª Turma de Direito Público, já se manifestou nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento; 2. A apelante, servidora municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais da servidora, prevista no artigo 122, da Lei Orgânica do Município de Altamira. Entretanto, o quinquênio, previsto no artigo 151, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens. 3. A documentação acostada ao processo demonstra que a apelante já recebe o quinquênio, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Carta Magna. 4. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800371-17.2021.8.14.0005 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE. COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA-PARTE DOS VENCIMENTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MESMO FATO GERADOR. LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recursos de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. 2. Da análise dos dispositivos das Leis Municipais, observo que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais têm como fato gerador o transcurso do tempo de efetivo desempenho na função pública. 3. Nos termos do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, fica vedado a cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 4. Resta comprovado nos autos que a servidora já recebe o adicional por tempo de serviço, fator impeditivo para receber o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800012-67.2021.8.14.0005 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE SEXTA-PARTE DOS VENCIMENTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MESMO FATO GERADOR. LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC; 2. O adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais têm como fato gerador o transcurso do tempo de efetivo desempenho na função pública, conforme art. 122 da Lei Orgânica e art. 151 do RJU Municipal; 3. A cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento é vedada pela Constituição Federal (art. 37, inciso XIV). Precedentes do Supremo Tribunal Federal; 4. Comprovado que a parte autora já recebe o adicional por tempo de serviço, fator impeditivo para receber o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais; 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800011-82.2021.8.14.0005 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença monocrática, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de sexta-parte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2025